Tribunal: TJPA
Processo: 0861080-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861080-71.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.

DIREITO A BAIXA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. CANCELAMENTO DE PROTESTOS. CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. In casu a sentença recorrida não merece reparos, face a previsão de baixa do veículo pelo Órgão de Trânsito quando comprovada sua destruição total, consoante o previsto no art. 1.º da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, c/c art. 126 do CTB e art. 6.º da Lei 6.017/96, pois nestas circunstâncias não há fato gerador do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA e se torna indevida a exação do referido tributo em relação a períodos posteriores ao sinistro. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL – PROCESSO N.º 0861080-71.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

ADVOGADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação anulatória de débitos tributários ajuizada em seu desfavor por

IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA, ora apelada, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no ID Num. 14118942 e julgo procedentes os pedidos formulados na exordial (ID Num. 14962926) para determinar o cancelamento protesto de protocolo nº 696637 realizado perante o Cartório de Protesto do 1ª Ofício Vale Veiga, no importe de R$ 27.475,37 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente ao IPVA dos anos de 2008 a 2012, bem como julgo procedente o pedido para que o Estado do Pará se abstenha de protestar e negativar a autora pelos débitos de IPVA dos anos de 2013, 2018 e os demais anos vencidos e vincendos a título de IPVA relativas ao veículo Pajero GLS, Placa JUH 6651, Ano 2002/2002, tudo nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, anos termos do art. 85 § 3º, I do CPC, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, item II do CPC.

P.R.I.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, declarando que Apelada foi proprietária do veículo descrito na inicial até a data de 20.02.2007, que supostamente teria sofrido perda total após acidente de trânsito, tendo sido acolhida na sentença a tese de não incidência do imposto com base na declaração da oficina que recebeu a sucata, boletim de ocorrência registrado pela requerente e laudo de perícia técnica. No entanto, afirma que isso não seria suficiente para comprovar o direito a dispensa de pagamento do imposto em questão, não tendo a Apelada cumprido os requisitos necessários para a baixa do veículo perante o DETRAN.

Argui que a lei de trânsito brasileira estabelece em caso de ocorrência de um sinistro em que o veículo se torne irrecuperável ou venha a ser desmontado, o proprietário deveria comunicar a ocorrência e providenciar a baixa permanente do registro do veículo no cadastro do órgão executivo de trânsito ao que esteja vinculado o respectivo registro, na forma do disposto no art. 126 do CTB, o que não teria ocorrido na espécie, invocando a disciplina da Resolução n.º 11/1998 do CONTRAN, por ser dever do Poder Público promover o lançamento do imposto vencido e não pago enquanto as providências exigidas não forem adotadas, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie

Assevera ainda que a Lei 6.017/1996, que dispõe sobre o IPVA, determina em seu art. 6º que a isenção do imposto em caso de perda total do veículo decorre de requerimento administrativo expresso do contribuinte perante a SEFA, antes do vencimento do prazo para o pagamento do imposto, mas na forma admitida na sentença não há no documento a data do recebimento pela SEFA/PA.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença vergastada, julgando improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 6995481.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 9048208).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que o apelante se baseia no princípio da legalidade, pois defende que somente poderia proceder a baixa após o recolhimento do chassis, tendo em vista o disposto no art.126 do CTB e na Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Transito CONTRAN, nos seguintes termos:

CTB:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.”

Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN:

“
Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades
:

I -
veículo irrecuperável
;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

b) os demais. (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

§ 1º
Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b
:

I -
os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)”

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao Apelante, pois o MM. Juízo
A Quo
aplicou corretamente o direito ao caso concreto, senão vejamos:

Os dispositivos retro transcritos demonstram que o Código Brasileiro de Trânsito deixou a cargo das Resoluções do CONTRAN regulamentar os requisitos e procedimento para a baixa de veículos junto aos Órgãos de Trânsito,
ex vi
art. 126 do CTB.

Contudo, também deixou clara a obrigatoriedade de baixa do veículo retirado de circulação por ser irrecuperável,
ex vi
art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

É justamente esta a hipótese tratada nos autos, pois as provas demonstram que o veículo de propriedade da apelada (marca/modelo I/MMC PAJERO GLS, espécie/tipo MIS/CAMIONETA/ C FECHADA, Chassi JMYLYV78W2JA00860, RENAVAM 798515929, Placa JUH – 6651, Ano de Fabricação 2002 e Ano de Modelo 2002) sofreu perda total por força de acidente de trânsito após capotamento, constante comprovou com os documentos ID 6995431, ID 6995432, ID 6995433, ID 6995434, ID 6995435, ID 6995437 e ID 6995438, inclusive laudo pericial técnico consignando a impossibilidade de recuperação do mesmo e requerimento de dispensa de pagamento de IPVA pelo fato ocorrido.

Importa salientar que os fatos não são objeto de impugnação recursal pelo apelante e indicam que o sinistro ocorreu em 20.02.2007, ou seja: antes da ocorrência do fato gerador do tributo objeto da exação.

Nesta circunstância, evidencia-se a total destruição do veículo, assim como desnecessidade de produção probatória, face a suficiência da prova apresentada para a finalidade pretendida.

Concluir de forma diversa implicaria em inviabilizar a própria obrigatoriedade de baixa do veículo irrecuperável, negando vigência ao estabelecido no art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Logo, não pode ser acolhida a alegação de que o apelante cumpriu a lei, pois, por técnica legislativa, o Inciso que estabelece o recolhimento do chassi e placas não pode ser interpretado literal e isoladamente, sem levar em consideração o conjunto sistemático das normas que regulam a matéria, deixando claro a finalidade de baixa de veículo irrecuperável,
ex vi

Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Assim, deve ser prestigiada a interpretação que garante a aplicação plena da norma em questão tornando inexigível o tributo (IPVA) quando comprovado por qualquer meio hábil que o veículo sofreu perda total, como ocorrido na espécie.

Nesta linha, é inexigível o IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, posto que o veículo deixou de existir como tal e o fato gerador da exação não ocorreu, na forma do art. 155, inciso III, da CF, c/c art. 1.º da Lei 6.017/96,
in verbis:

“
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículos automotor de qualquer espécie.”

No mesmo sentido, o art. 6.º da Lei 6.017/96 dispõe sobre a inexigibilidade do tributo quando houver perda total, nos seguintes termos:

“Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.”

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/04/2024